Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Os elementos constantes dos autos e que puderam ser analisados na via sumária do habeas corpus demonstram que a prisão em flagrante obedeceu aos requisitos legais; da mesma forma a decisão que a converteu em prisão preventiva do paciente em restritiva de sua liberdade, eis que apanhado com mais de 100 (cem) gramas de cocaína, além de sua reiteração na prática de delitos, pois, registra reincidência em crimes contra a vida; e reincidência específica em tráfico de drogas.
2. Ordem denegada.